Tribunal: STF
Processo: ARE 1512722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno (e-Doc. 290) interposto contra decisão desta Presidência que determinou o retorno dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    O agravo interno não merece ser conhecido. 



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    “DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não conhecido”. 



    (ARE 927.835-AgR-terceiro, de minha relatoria, Primeira Turma)



    “AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. 2. Agravo interno NÃO CONHECIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. 



    (RE 1.317.870-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. Agravo do qual não se conhece. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, é irrecorrível a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral. 2. Não conhecimento do agravo regimental”. 



    (ARE 1.344.838-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 328 do RISTF (ER 21/2007) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO, DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO”. 



    (RE 1.005.597-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma)



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente